Tribunal: STF
Processo: RHC 261429
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.008.069/PR.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    Consta dos autos que a partir do ano de 2020 (ao menos) até fevereiro de 2024, os denunciados MÁRCIO JOSÉ MARCHI, RAFAEL EDUARDO NUNES MARCHI, GABRIEL HENRIQUE DE ALMEIDA MARCHI, LINDOMAR MARCHI PEREIRA, MÁRCIO DE AVELAR, SÉRGIO DIAS, RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, LUIZ DE PAULA SODA, CARLOS ALBERTO ROXO MARCELINO, MAGNO ANDRÉ HECK e CELSO BALBINO DA SILVA dolosamente, de forma consciente e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela nítida divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem financeira mediante a prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação de produtos de crime (placas solares sobretudo) e lavagem de dinheiro. 



    A organização era chefiada por MÁRCIO JOSÉ MARCHI. Os denunciados RAFAEL EDUARDO NUNES MARCHI, GABRIEL HENRIQUE DE ALMEIDA MARCHI, LINDOMAR MARCHI PEREIRA, MÁRCIO DE AVELAR, SÉRGIO DIAS atuavam na logística da distribuição de drogas para outros Estados da Federação, providenciando o recebimento, armazenamento e transporte das substâncias. 



    Contavam com a atuação de CELSO BALBINO DA SILVA e MAGNO ANDRÉ HECK, os quais foram presos em flagrante nas datas de 07 de janeiro de 2023 (em Toledo/PR) e 13 de novembro de 2022 (em Nova Iguaçu/RJ), respectivamente. Rio de Janeiro/maconha: MAGNO ANDRÉ HECK no dia 13 de novembro de 2022 foi preso em Nova Iguaçu/RJ conduzindo um caminhão Volvo FH 400, cor vermelha, placa MXF2B17, carreta de placa MEM9J36, com 1.920Kg (uma tonelada, novecentos e vinte quilos) de substância entorpecente análoga a “maconha”. 



    Os negócios entre os denunciados supra citados e MAGNO ANDRÉ HECK2 puderam ser conhecidos através de quebras de dados telemáticos das nuvens de MÁRCIO JOSÉ MARCHI e RAFAEL EDUARDO NUNES MARCHI, demonstrando que não se limitaram ao período de novembro de 2022. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte: 



    [...]



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente que integra uma organização criminosa de alta periculosidade voltada para a prática de delitos como tráfico de drogas, receptação e falsidade ideológica. Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    Não se pode deixar de consignar, como bem anotado na manifestação ministerial que, "embora a prisão preventiva tenha sido decretada em janeiro de 2024, o paciente permaneceu foragido até maio de 2024, quando foi cumprido o mandado de prisão, de modo que a prisão preventiva também tem como finalidade a garantia de aplicação da lei penal". 



    Por derradeiro, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão  processual não merece prosperar, uma vez que o feito se encontra aguardando o cumprimento de diligências para posterior abertura de prazo para alegações finais, não existindo, portanto, desídia na condução da marcha processual, observando-se sua razoável duração. 



    Registre-se que, "ao longo do trâmite processual, foi necessária a análise de uma pluralidade de pedidos de revogação da prisão preventiva, a oitiva de 79 testemunhas, das quais seis foram arroladas pela defesa do paciente, e a realização de 11 interrogatórios, além do deferimento de pedidos de diligências, sendo certo que, na fase do artigo 402 do CPP, na qual o processo se encontra, a defesa do próprio paciente pediu a realização de diligências", como bem pontuado pelo agente ministerial, encontrando-se encerrada a fase instrutória, incidindo a Súmula 64 desta Corte de Justiça. 



    [...]



    Desse modo, não configurado o excesso de prazo na prisão processual e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da custódia preventiva. Enfatiza “o prolongamento da prisão por mais de 500 dias sem julgamento, e em processo que já se encontra com a instrução encerrada”. Em razão disso, requer o provimento do recurso para revogar decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente